Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Órgão: Câmara Criminal Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No processo: 0703524-21.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: SILVIANE IENICHAKI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 71971170, a Defesa requereu o desentranhamento da petição de ID 71949522. 2. À Secretaria para que atenda a d. Defesa. 3. Prossiga-se. Int. Brasília, 21 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.